Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA AO CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONDENATÁRIO E DECLARATÓRIO. SOMA DAS VITÓRIAS. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos hospitalares cobradas da autora e condenar a primeira ré ao pagamento de danos morais.

2. Havendo cobertura contratual pelo plano de saúde das despesas cobradas da família do paciente, não há se falar em exercício regular de direito na cobrança de despesas hospitalares realizada pelo hospital diretamente à autora.

3. Ademais, por se tratar de relação de consumo, é dever das fornecedoras dispor de claras informações acerca de eventual serviço contratado pelo requerido, conforme preconiza o artigo 6o, III, e 31, caput, do CDC – o que não foi observado. 3.1. No caso, caberia ao hospital comunicar o consumidor do contexto em que se encontrava (suposta negativa do plano de saúde ao tratamento de ECMO e preço do tratamento pretendido), reforçando a eventual garantia subsidiária das despesas médicas, na hipótese de insistência da recusa do plano de assistência à saúde ao tratamento necessário, pois o termo de consentimento genérico assinado, em que concorda com o pagamento suplementar das despesas devidas ao hospital, não apresenta informações detalhadas sobre a extensão da responsabilidade da consumidora.

4. Na hipótese, configura ilícito indenizável a cobrança inesperada de valores referentes a despesas médicas cobertas, porquanto demonstrada a autorização do plano de saúde ao tratamento prestado, bem como porque não observado o dever de informação pelo hospital.

5. Nas hipóteses de cumulação de pedidos, os honorários devem refletir a extensão do êxito de cada um, segundo os critérios legalmente estabelecidos. 5.1. No caso, houve a procedência de pedidos declaratório e condenatório, devendo tanto o valor da condenação como do proveito econômico obtido integrar a base de cálculos dos honorários advocatícios.

6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recursos da rés desprovidos.